Tribunal: TJDFT
Processo: 0727573-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727573-02.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BERTUCCELLI MEDICAO E SERVICOS DE APOIO EIRELI APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, MARCIA ARIELLY DE ALMEIDA GONÇALVES REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo a Apelação interposta por Bertuccelli Medição e Serviços de Apoio EIRELI contra a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental, em virtude da denegação da Segurança pelo Juízo de Origem. O Ministério Público não se manifestou sobre o pedido de liminar antes do início do recesso forense. Assim, para evitar a falta de manifestação judicial, aprecio o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Analisando-se as questões trazidas na Apelação, os fundamentos da Sentença e a decisão proferida pelo Eminente Desembargador Mario Zam Belmiro, no Agravo de Instrumento, não vislumbro razões para a concessão da excepcional antecipação dos efeitos da tutela recursal. De fato, inexiste qualquer vício formal, num juízo preliminar, na publicação da modificação editalícia. Demais, as regras trazidas pela Companhia de Saneamento - e impugnadas pela impetrante - não violam o Princípio da Disputa, mas evidenciam preocupação com a proteção do patrimônio público, lançando regras razoáveis de salvaguarda da Administração. Assim, sem prejuízo de aprofundamento da questão no julgamento da Apelação, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Para garantir a celeridade, inclua-se o feito na Terceira Sessão Telepresencial, a mais breve possível em razão de prazos regimentais, a ocorrer no dia 10 de fevereiro de 2021. Brasília, sexta-feira, 18 de dezembro de 2020 às 19h53min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator